Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742934-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA, VITORIA THERESA DO NASCIMENTO PRATES, M. H. D. N. P. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ré) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Num. 210268525, originário), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TATIANE DO NASCIMENTO SOUSA e OUTROS, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça e mantenha ativo o plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Sustenta a agravante (Num. 64921677), em apertada síntese, que agiu de acordo com a RN no 558/2022 da ANS, não tendo havido rescisão de forma arbitrária mas por equívoco na contratação, uma vez que a autora Vitória Theresa do Nascimento Prates omitiu patologia preexistente no momento da adesão. Assevera que a após a identificação e comprovação da omissão foi realizado contato com os agravados, tendo sido informada a necessidade de implementação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para assunção do risco. Aduz não haver plausibilidade fática para o custeio do tratamento objeto da demanda, nem tampouco restabelecimento do plano de saúde. Alega que a agravada não agiu com boa-fé, tendo em vista que os problemas para o quais busca tratamento decorrem de doença preexistente que não foi apontada na declaração de saúde preenchida no ato da contratação. Destaca que a incidência da CPT é regida pelas Resoluções Normativas de no 162/2007 e 557/2022 da ANS, bem como pelo art. 11 da Lei no 9.656/98. Afirma que a multa estipulada é excessiva e desproporcional, sendo necessária sua redução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida à parte agravada. Subsidiariamente pleiteia a revisão do valor da multa cominatória fixada na origem, para o caso de descumprimento da obrigação. Preparo regular (Num. 64921688). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde firmado pelas partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. No julgamento do Tema 1.082, o STJ firmou a seguinte tese jurídica de natureza vinculante: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.).” Consoante se infere do relatório médico acostado ao ID. 206265577 (originário), a autora Vitória Theresa é portadora de doença cardíaca (estenose subvalvar pulmonar e defeito de coaptação da valva pulmonar) que acarretam insuficiência, tendo lhe sido negada a internação em decorrência de sua exclusão do plano. A agravante alega a existência de doença pré-existente, que justificativa o cancelamento do contrato. Contudo, não há elementos de convicção de má-fé da utente, nem de cautela da operadora, conforme exige a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NA CONTRATAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS POR PARTE DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO DO PLANO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o conhecimento da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou a recusa à cobertura de tratamento quando a seguradora não se precaveu mediante a realização de exames para admissão do segurado no plano, nem se desincumbiu de comprovar a má-fé por parte do adquirente da cobertura" (AgRg no AREsp 694.631/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/2/2016). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.417.648/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.) Resta, pois, justificada a concessão da medida, na origem, eis que o caso se amolda à exceção fixada na tese supracitada. De outra parte, não há indicação de perigo de dano irreparável, uma vez que, caso a pretensão da autora, agravada, seja julgada improcedente, a operadora ré, ora agravante, poderá promover a cobrança dos valores a ela devidos. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se vislumbra equívoco na decisão agravada. Faz-se necessário aguardar a instrução do processo, com produção de provas respaldas no contraditório e na ampla defesa. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inc. I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r